Tribunal: TJMT
Processo: 1025268-58.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025268-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOELZA DE ASSIS 99147840110 - CNPJ: 33.983.780/0001-96 (RECORRENTE), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), JOELZA DE ASSIS - CPF: 991.478.401-10 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – ATIVIDADE ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DURANTE A PANDEMIA – CORTE EFETUADO – VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL E REGULAMENTO DA ANEEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E DE JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO DE CORTE – RECURSO GENÉRICO – NOTIFICAÇÃO JUNTADA – SERVIÇO RESTABELECIDO POR LIMINAR – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL NA PANDEMIA – ATIVIDADE ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº. 10.282/20 E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 878/20 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A parte promovida alega que não há prova da interrupção do serviço e não há prova de eventual notificação, se tratando de recurso genérico, pois desde a inicial a parte promovente juntou a notificação acima transcrita, assim como é fato comprovado que o restabelecimento do serviço ocorreu apenas após o deferimento da medida liminar, conforme mandado cumprido juntado aos autos.

Destaque-se que o comércio da parte promovente – distribuidora – desenvolve atividade comercial que foi considerada essencial, nos termos do Art. 3º, § 1º, inciso XII do Decreto nº. 10.282, de 20 de março de 2020. Em assim sendo, conforme preceitua o Art. 2º, inciso I da Resolução Normativa nº. 878, de 24 de março de 2020 da ANEEL, a parte promovida, ora Recorrente, não poderia suspender o serviço de fornecimento de energia, uma vez que considerado serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade, assim como não merece qualquer reparo quanto aos índices de correção monetária e juros, pois, em se tratando de relação contratual fluem a parti da data do provimento e os juros fluem a partir da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço de fornecimento de energia de serviço essencial durante a pandemia, violando as regras legais que regulamentaram a proibição de corte nesse período, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JOELZA DE ASSIS 99147840110
e
JOELZA DE ASSIS
para
CONDENAR
a reclamada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, atualizados pelo IGP-M (FGV) a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Por pertinência, torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste prova da interrupção do serviço, uma vez que seus registros internos não indicam a ocorrência de interrupção nos dias indicados, bem como sustentou que nem mesmo houve a juntada de eventual aviso de corte, fato comum diante da iminência de interrupção do serviço por inadimplência.

Sustentou que sua responsabilidade pelo serviço é até o ponto de entrega, de modo que não havendo prova da interrupção, fato constitutivo, inexiste ato ilícito e inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito recursal se refere tão somente à alegação de inexistência de corte do serviço, uma vez que a parte promovida alega que não há registro de interrupção em seu sistema, não tendo havido, segundo alega, sequer comprovante de notificação do suposto corte.

Pois bem.

Sem qualquer razão a parte promovida que sequer compulsou os autos e analisou as provas juntadas com a inicial, onde se verifica a juntada de comprovante de notificação de corte, contrariando a legislação e as normas da ANEEL publicadas no período da pandemia, os quais proíbem o corte do serviço de energia em caso de atividades consideradas essenciais, como o são o comércio de distribuição de alimentos e bebidas.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico e sequer ataca os fundamentos utilizados na sentença.

Consta da notificação de corte juntada com a inicial, a seguinte informação, que cito:

Informamos que em nossos registros permanece(m) sem pagamento a(s) fatura(s) abaixo relacionada(s), referente(s) a unidade consumidora sob sua responsabilidade.

(...)

Permanecendo em atraso, essa unidade consumidora poderá ter o seu fornecimento de energia elétrica suspensa, conforme Resolução ANEEL nº 414, de 09/09/2010.

A parte Recorrente alega que não há prova da interrupção do serviço e não há prova de eventual notificação, se tratando de recurso genérico, pois desde a inicial a parte promovente juntou a notificação acima transcrita, assim como é fato comprovado que o restabelecimento do serviço ocorreu apenas após o deferimento da medida liminar, conforme mandado cumprido juntado aos autos.

Destaque-se que o comércio da parte promovente – distribuidora – desenvolve atividade comercial que foi considerada essencial, nos termos do Art. 3º, § 1º, inciso XII do Decreto nº. 10.282, de 20 de março de 2020. Em assim sendo, conforme preceitua o Art. 2º, inciso I da Resolução Normativa nº. 878, de 24 de março de 2020 da ANEEL, a parte promovida, ora Recorrente, não poderia suspender o serviço de fornecimento de energia, uma vez que considerado serviço essencial.

Portanto, a suspensão do fornecimento de energia elétrica do imóvel da parte promovente se mostra ilegal e indevida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos morais causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade, assim como não merece qualquer reparo quanto aos índices de correção monetária e juros, pois, em se tratando de relação contratual fluem a parti da data do provimento e os juros fluem a partir da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021